Tribunal: TJMT
Processo: 1043651-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043651-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (AGRAVADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DESBLOQUEIO POR ALEGADA IRRISORIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via sistema de constrição eletrônica, sob o fundamento de que representariam montante inferior a 3% do débito executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o desbloqueio de valores penhorados em
conta-corrente
, sob o fundamento de que representam percentual
reduzido do débito executado, à luz do art. 836 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O art. 836 do CPC dispõe que não se levará a efeito a penhora quando o produto da execução for integralmente absorvido pelas custas processuais. Tal norma dirige-se a hipóteses em que a expropriação se revela economicamente inútil, o que não se verifica na constrição de ativos financeiros, pois o valor bloqueado é revertido diretamente ao abatimento do débito, sem ônus adicional relevante.

A liberação automática de valores sob tal fundamento compromete a efetividade da execução, esvazia a utilidade prática dos mecanismos eletrônicos de constrição e contraria o princípio da satisfação do crédito, que orienta o processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a manutenção da penhora dos valores bloqueado
s
.

Tese de julgamento:
“1. A mera inexpressividade do valor penhorado em relação ao débito executado não autoriza o seu desbloqueio. 2. O art. 836 do CPC não se aplica à penhora de ativos financeiros quando inexistem despesas capazes de absorver o produto da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 836.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.255.131/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.379.198/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.10.
2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1043651-14.2025.8.11.0000 de decisãoda2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, determinou o desbloqueio do valor por ser inferior a 3% do débito.

A agravante alega que a dívida está em R$

500.098,39, logo 3% seriam R$ 15.002,95, o que não pode ser considerado valor irrisório.

Aduz que até o momento não houve a satisfação do débito, apesar das diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Afirma que a determinação de desbloqueio automático sem a sua prévia oitiva, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tal como interpretados pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda expressamente a decisão surpresa, ainda que a matéria pudesse ser apreciada de ofício.

Efeito suspensivo indeferido (Id.
334855376
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
343316943
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 836 do CPC estabelece que “
não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
”.

Contudo, no caso concreto trata-se de penhora de valores, portanto não há despesas e a quantia é integralmente direcionada ao abatimento do débito. Para essa hipótese o STJ tem decidido que é indevido o desbloqueio.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
BACENJUD .
VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMa
, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022
) .
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3
.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores
indicados .
Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
–

AgInt
no
AREsp
: 2255131 SP 2022/0371776-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4
–
QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
j
e
19/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES.
SISBAJUD .
NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTIA MÓDICA EM RELAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. ORDEM DE
LIBERAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. Precedentes. 2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma do acórdão de origem, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/
STJ .
3. É firme a orientação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a impertinência do dispositivo legal apontado como
violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o acórdão recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2379198 MG 2023/0174472-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

E ainda:

REsp 1646531/RJ;

AgRg
no
AREsp
826.651/RS;

AgRg
no REsp 1.487.540/PR
;

AgInt
no
REsp
1959668 /
SP;

AgInt
no
REsp
n. 1.914.793/RS
.

Pelo exposto,

dou

provimento

ao recurso
para

determinar a manutenção da penhora dos valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026